Tribunal: TJMT
Processo: 0021998-61.2013.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0021998-61.2013.8.11.0042
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JUCINEI ANTONIO PEDROSO DE QUEIROZ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 49638490) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 42267470):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VIABILIDADE – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA – AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO – IRRISÓRIA OFENSIVIDADE DA CONDUTA – ATIPICIDADE MATERIAL – IMPOSITIVA A ABSOLVIÇÃO – APELO PROVIDO. À luz das premissas firmadas em julgado recentemente emanado do Supremo Tribunal Federal (HC 127573/SP. Rel. Min. Gilmar Mendes. 2a Turma. Julgado em 11/11/2019), factível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, quando, em razão da ínfima quantidade de entorpecente, a ofensividade da conduta seja irrisória, descartando a possibilidade de risco de dano ao bem jurídico tutelado pela norma jurídico-penal.” (Ap 0021998-61.2013.8.11.0042, DRA.. GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/06/2020).
Alega violação aos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 386, III, do CPP, ao argumento de impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas.
Recurso tempestivo (Id. 49778956).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 54688454.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
No julgamento do apelo interposto pela Defesa, reconheceu a câmara julgadora, a partir do julgamento do Habeas Corpus n. 127573/SP julgado pelo STF, e da pequena quantidade de droga apreendida, a atipicidade material da conduta, por força da aplicação do princípio da insignificância.
Nesse contexto, ao apontar violação aos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 386, III, do CPP, defende o Recorrente a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de delito de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente.
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0021998-61.2013.8.11.0042
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JUCINEI ANTONIO PEDROSO DE QUEIROZ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 49638495) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 42267470):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VIABILIDADE – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA – AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO – IRRISÓRIA OFENSIVIDADE DA CONDUTA – ATIPICIDADE MATERIAL – IMPOSITIVA A ABSOLVIÇÃO – APELO PROVIDO. À luz das premissas firmadas em julgado recentemente emanado do Supremo Tribunal Federal (HC 127573/SP. Rel. Min. Gilmar Mendes. 2a Turma. Julgado em 11/11/2019), factível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, quando, em razão da ínfima quantidade de entorpecente, a ofensividade da conduta seja irrisória, descartando a possibilidade de risco de dano ao bem jurídico tutelado pela norma jurídico-penal.” (Ap 0021998-61.2013.8.11.0042, DRA.. GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/06/2020).
Alega violação ao art. 5°, XXXIX e LIV, da CF, ao argumento de impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas.
Recurso tempestivo (Id. 49778955).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 54688454.
É o relatório.
Decido.
Controvérsia sem repercussão geral. Tema 183.
Nos termos do art. 1.030, I, “a”, parágrafo único, do CPC, quando idêntica controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal e a ela não foi reconhecida a repercussão geral, todos os demais recursos devem ser inadmitidos.
Ao examinar os autos, denota-se que o Recorrente se insurge contra o acórdão sob a alegação de violação ao art. 5°, LIII, da CF, uma vez que se encontram presentes nos autos os requisitos objetivos para a aplicação do princípio da insignificância.
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF, por meio do tema 183, representado pelo Leading case AI 747522 RG/RS, no qual não foi reconhecida a repercussão geral, conforme se observa por meio da ementa abaixo transcrita:
“EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional. (STF - AI 747522 RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 27/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-09 PP-02343 )
Assim, verifica-se que a referida matéria discutida neste recurso (incidência do princípio da insignificância) não teve reconhecida sua repercussão geral pelo STF (tema 183), circunstância que impede o seguimento recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v